Tribunal: TJSP
Processo: 2188438-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Associação de moradores de loteamento. Ação declaratória. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança da taxa de melhoramento dirigida aos associados da autora. Contribuição prevista no regulamento geral do loteamento fechado. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.